Tribunal: TJPA
Processo: 0561640-91.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0561640-91.2016.8.14.0301

APELANTE: CRISTIANE QUEIROZ MOREIRA, FREDERICO DA CUNHA MENDES, INGRID TATIANY RIBEIRO GOMES DE SOUZA

APELADO: ZILDA BEDE FREIRE, JOSE MANUEL SANTOS FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0561640-91.2016.8.14.0301

EMBARGANTES: FREDERICO DA CUNHA MENDES E INGRID TATIANY RIBEIRO GOMES DE SOUZA

EMBARGADOS: ZILDA BEDE FREIRE E JOSE MANUEL SANTOS FIGUEIREDO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO
JULGOU IMPROCEDENTE O APELO RECURSAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. FIADORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONFORME ART. 39 D
A LEI DO INQUILINATO, E AINDA SEGUINDO A CEDIÇA JURISPRUDÊNCIA DO PRESENTE TJPA E DO STJ, SABE-SE QUE O ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO SOMENTE OCORRE
NA
ENTREGA FORMAL DAS CHAVES AO LOCADOR. TROCA DE E-MAIL
QUE
INFORMA SOBRE A INTENÇÃO DA ENTREGA DO IMÓVEL, MAS
NÃO COMPROVA
A ENTREGA DAS CHAVES.
DESSE MODO, A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, BEM COMO A RESPONSABILIDADE DOS FIADORES, PEDUROU ATÉ A RESCISÃO FORMAL DO CONTRATO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I –
Inexiste omissão no acórdão que notou que a responsabilidade dos fiadores
se manteve
em razão da ausência de entrega formal das chaves do imóvel locado, vide art. 39 da lei do inquilinato;

II – Diante da ausência da entrega formal das chaves, provas que denotam apenas
entrega informal do imóvel para terceiro não importam no reconhecimento do fim do contrato firmado entre as partes;

III – Embargos rejeitados.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0561640-91.2016.8.14.0301

EMBARGANTES: FREDERICO DA CUNHA MENDES E INGRID TATIANY RIBEIRO GOMES DE SOUZA

EMBARGADOS: ZILDA BEDE FREIRE E JOSE MANUEL SANTOS FIGUEIREDO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FREDERICO DA CUNHA MENDES
e
INGRID TATIANY RIBEIRO GOMES DE SOUZA
em face de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado frente a
ZILDA BEDE FREIRE
e
JOSE MANUEL SANTOS FIGUEIREDO
.

Eis a ementa do acórdão:
DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. FIADORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ENTREGA FORMAL DAS CHAVES NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. I - A responsabilidade dos fiadores em contratos de locação persiste até a entrega formal das chaves, conforme o artigo 39 da Lei nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato) e a jurisprudência consolidada do STJ. I - No caso, não há nos autos prova documental que demonstre a devolução formal do imóvel ou a anuência expressa da locadora quanto à cessão ou sublocação alegada pelos apelantes. III - Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe à parte que alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor o ônus de sua comprovação, o que não foi observado pelos apelantes. IV - Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida
(ID.
24085935
).

Arguem os embargantes que o acórdão quedou em omissões
(ID. 24505867)
. Nesse sentido, alegam que a decisão colegiada deixou de enfrentar as seguintes
questões
expostas
nas razões
da apelação cível: (i)
existência de prova inequívoca da comunicação formal por e-mail de desocupação do imóvel, vide documento de ID.
61736252 - Pág. 15;
(
ii
)
das provas orais produzidas em audiência
, as quais demonstrariam o encerramento da relação jurídica entre as partes
; (
iii
) excesso da cobrança, vide contagem de despesas em período posterior ao encerramento d
o contrato.

Foram apresentadas contrarrazões
, sustentando pela inexistência de omissões no acórdão embargado

(ID.
24733813
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0561640-91.2016.8.14.0301

EMBARGANTES: FREDERICO DA CUNHA MENDES E INGRID TATIANY RIBEIRO GOMES DE SOUZA

EMBARGADOS: ZILDA BEDE FREIRE E JOSE MANUEL SANTOS FIGUEIREDO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que que o acórdão
não quedou em qualquer omissão. Explicito:

Primeiramente, vê-se que
o documento de ID. 21912924 – Pág. 15 demonstra apenas uma troca de correspondência eletrônica informal onde não resta inequívoco a entrega formal das chaves e nem o aceite da locadora
.

Desse contexto, observa-se que o acórdão leva em consideração tal prova ao se manifestar da seguinte forma. Vejamos:

No caso em tela, não há prova documental nos autos que comprove a entrega formal das chaves pelos locatários ou a anuência expressa da locadora quanto à cessão ou sublocação alegada pelos apelantes. A simples alegação de que a administradora teria permitido a continuidade da locação por terceiros não é suficiente para descaracterizar a solidariedade decorrente da fiança, especialmente em se tratando de obrigação acessória à locação. Ainda, a ausência de entrega formal das chaves impede a extinção da responsabilidade do fiador, independentemente de eventual ocupação por terceiros sem a devida regularização contratual, pois tal fato configura mera relação de fato, sem efeitos jurídicos em relação ao locador (ID. 24085935).

Por outro lado, também não há omissão quanto
a análise d
o depoimento do Sr.
Gilberto Silva em audiência, vide que
‘’independentemente de eventual ocupação por terceiros
’’
,
ou seja, subl
ocação do imóvel sem o devido ajuste contratual, tal qual atestada pelo referido depoimento,
impossível se aferir pela finalização do contrato
em tela
, o qual somente se encerra com a entrega solene das chaves.

Por fim, também não há omissão quanto a suposto excesso na cobrança, eis que o acórdão é inequívoco
ao
suscitar
que
o art. 39 da Lei do Inquilinato dispõe que
‘’salvo disposição contratual em contrário
,
qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado
, por força desta Lei’’
(grifo nosso)
.

Nesse sentido, o acórdão é inequívoco ao
perceber
que o contrato firmado entre as partes não
possuía
nenhuma disposição clara acerca do afastamento da prorrogação
indeterminada
dos contratos de locação previs
ta em lei
.

Logo, depreende-se que o contrato somente se encerrou com a judicialização da demanda.

É o entendimento dominante do presente TJPA e da jurisprudência pátria, vide que um contrato que pode ser prorrogado indefinitivamente somente pode ser encerrado com um ato solene de encerramento contratual. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE
ALUGUEIS
E ACESSÓRIOS. ABANDONO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DAS CHAVES. ALUGUÉIS DEVIDOS ATÉ A EFETIVA RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA CONTRATUAL DECORRENTE DE INFRAÇÃO CONTRATUAL E NÃO SOMENTE PELA RESCISÃO ANTECIPADA. PROVA TESTEMUNHAL INAPTA A PROVAR A ENTREGA DO IMÓVEL.
PRINCIPIO
DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É pacífico na jurisprudência que somente por meio da entrega efetiva e inequívoca das chaves do imóvel ao locador tem-se a rescisão do contrato de locação, configurando abandono a desocupação do imóvel nos demais casos. Hipótese em que são devidos os
alugueis
até a devolução do bem ou entrega das chaves em juízo, em caso de recusa do locador. 2. É ônus probatório do locatário comprovar a entrega das chaves do imóvel ao locador, sendo que a prova testemunhal é inapta a tal fim, considerando que ela própria informou nos autos a existência de recibo assinado pela autora, logo, forçosa a apresentação da prova para atestar a devolução da sala comercial. 3. Multa contratual aplicada não somente pela devolução antecipada do imóvel, mas pelos danos causados ao bem, comprovados nos autos e demais inadimplências, mostrando-se adequado o valor. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016806-65.2013.8.14.0301 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/11/
2021)

[...] Se o locatário deixa o imóvel sem comunicar a sua saída ao locador, o fato configura abandono e não o exime do pagamento das despesas advindas do imóvel até que sobrevenha a imissão do locador na posse, em consonância com a previsão do art. 66 da Lei 8.245/1991 (Lei do Inquilinato). Na hipótese, a despeito de o abandono do imóvel ter sido constatado no dia 7/6/2022, o proprietário do bem somente foi efetivamente imitido na possa após autorização judicial publicada em 22/6/2022, data em que deve ser considerada como termo final para a relação contratual. (TJDFT, 2ª Turma Cível, apelação cível nº 0726092-61.2021.8.07.0003,
Relª
. Desª. Sandra
Reves
, j. 8/12/2022).

É também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. MULTA PENAL. VALOR DA CAUÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a entrega das chaves do imóvel em juízo põe fim à relação locatícia, sendo devido o aluguel referente ao período que antecedeu à referida extinção
. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 1.423.281/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019,
DJe
de 6/12/2019.)

Por
tudo
isso,
o acórdão
se manifestou da seguinte forma:

A responsabilidade dos fiadores em contratos de locação é amplamente disciplinada pela Lei nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato) e pelo Código Civil (art. 818 e seguintes). O artigo 39 da Lei do Inquilinato estabelece que o fiador permanece responsável pelo contrato de locação enquanto este subsistir, salvo cláusula expressa em sentido contrário ou quando houver a efetiva devolução do imóvel com a entrega das chaves.
O contrato firmado entre as partes não apresenta cláusula limitadora da responsabilidade dos fiadores em relação à vigência do contrato
, o que faz incidir a regra geral de responsabilidade solidária até a devolução formal do imóvel.
Nesse ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a responsabilidade dos fiadores persiste até a entrega formal das chaves, mesmo que tenha havido prorrogação tácita do contrato de locação.
(ID. 24085935).

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e NEGO-LHE PROVIMENTO,
vide inexistir omissões no acórdão,
mantendo integralmente
a decisão colegiada
embargad
a
.

É como voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/06/2025